Tribunal: TJMT
Processo: 1023303-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1023303-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023303-09.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1023303-09.2024.8.11.0000

Agravante:

Thyago Jorge Machado.

Agravado:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. ATO DE DEMISSÃO DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VEDAÇÃO LEGAL DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação anulatória de ato administrativo, na qual se pleiteia a suspensão dos efeitos de demissão do cargo de Perito Oficial Criminal da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) e a consequente reintegração do autor ao serviço público estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a fim de suspender os efeitos de ato administrativo de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar e determinar a reintegração do servidor ao cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência que acarrete reintegração a cargo público esgota o objeto da demanda e encontra vedação expressa no artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/1992 e no artigo 1o da Lei n.o 9.494/1997.

4. O ato administrativo de demissão é revestido de presunção de legitimidade e veracidade, sendo imprescindível prova robusta para sua desconstituição.

5. A alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar por vícios formais, como suposta incompetência da autoridade instauradora e indeferimento de pedido de redesignação de audiência, demanda dilação probatória, incompatível com a via sumária da tutela de urgência.

6. Não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano juridicamente relevante que autorize a medida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afasta a possibilidade de reintegração liminar de servidor demitido, salvo em hipóteses excepcionais demonstradas de plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Não se admite a concessão de tutela antecipada para fins de reintegração a cargo público quando o ato administrativo de demissão decorre de processo administrativo disciplinar, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da vedação legal expressa à antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 300 e 1.019, inciso I; Lei n.o 8.437/1992, artigo 1o, § 3o; Lei n.o 9.494/1997, artigo 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1005505-40.2021.8.11.0000, Relator Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 20.09.2022; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1015590-22.2020.8.11.0000, Relator Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 10.08.2021.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023303-09.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1023303-09.2024.8.11.0000

Agravante:

Thyago Jorge Machado.

Agravado:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso de Agravo de Instrumento
de
Thyago Jorge Machado
.

Ação:
Anulatória de Ato Administrativo com pedido Liminar (processo n.o 1028127-82.2024.8.11.0041).

Origem:
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.

Decisão agravada
(Id. 165638241 – processo n.o 1028127-82.2024.8.11.0041): indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Agravo de Instrumento:
requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja suspenso o ato de demissão, determinando sua reintegração ao cargo de Perito Oficial Criminal da POLITEC até julgamento final da ação originária.

Decisão liminar
(Id. 237138193): indeferiu o pedido de tutela antecipada, por entender estar ausente a probabilidade do direito.

Contrarrazões
(Id. 240781678): o agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público deixou de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023303-09.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1023303-09.2024.8.11.0000

Agravante:

Thyago Jorge Machado.

Agravado:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colenda Câmara,

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thyago Jorge Machado contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n.o 1028127-82.2024.8.11.0041.

O agravante relata que foi alvo de Processo Administrativo Disciplinar (PAD n.o 49865/2019), instaurado em 31/01/2019 por meio da Portaria n.o 041/2019/CGE-COR, para apurar supostas irregularidades em sua conduta funcional quando investido no cargo de Perito Oficial Criminal da POLITEC.

Afirma que, em 14/10/2022, foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (n.o 28.352) a aplicação da pena de demissão por supostas condutas previstas no art. 143, II, III e IX, art. 144, IX, e art. 159, todos da LC n.o 04/1990.

Informa que foram interpostos pedido de reconsideração e recurso administrativo, os quais ainda se encontram pendentes de julgamento.

Em razão do indeferimento do pedido de tutela antecipada na origem, interpôs o presente recurso.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que o PAD que culminou em sua demissão é nulo em razão de: (i) incompetência da autoridade instauradora do PAD, sustentando que a competência para instauração seria exclusiva do Governador do Estado em caso de demissão, nos termos do art. 69 da Lei Complementar n.o 207/2004; (ii) indeferimento imotivado do pedido de designação de nova audiência de interrogatório, quando justificou sua ausência por estar acompanhando sua esposa em exame pré-natal no último mês de gravidez; (iii) invalidade dos argumentos que fundamentaram sua demissão, especialmente quanto ao desligamento temporário do curso de doutorado para elaboração de artigos científicos; e (iv) desproporcionalidade da pena aplicada.

Sustenta que, durante o período em que esteve "desligado" do curso de doutorado (maio/2018 a fevereiro/2019), continuou realizando atividades acadêmicas, especificamente a produção de artigos científicos necessários para sua qualificação. Argumenta que a legislação estadual (Decreto n.o 2.347/2014) não estipula prazo para obtenção do título, apenas o prazo máximo da licença para dedicação ao curso.

Assevera que obteve o título de Doutor em Engenharia Elétrica pela UNESP em 24/02/2022 e que, segundo relatório da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, não houve irregularidades em sua conduta.

Aduz estar enfrentando problemas financeiros decorrentes do ato de demissão, com o súbito afastamento de suas funções, corte do subsídio e execução movida pelo Estado no valor de R$ 676.875,02, além de estar passando por problemas graves de saúde de seu segundo filho.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender o ato de demissão, determinando sua reintegração ao cargo de Perito Oficial Criminal da POLITEC até julgamento final da ação originária, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões afirmando que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal, destacando a ausência de elementos concretos de violação ao devido processo legal e à ampla defesa, bem como a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Acrescenta que, diante da gravidade dos fatos apurados no PAD, não se constata de plano irregularidade no processo administrativo disciplinar.

O cerne da questão recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada postulada pelo agravante, para suspender os efeitos do ato administrativo que culminou em sua demissão do cargo de Perito Oficial Criminal da POLITEC e determinar sua reintegração ao serviço público.

De início, é importante destacar que a tutela antecipada recursal, prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, exige a presença dos pressupostos indicados no art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, após detida análise, conclui-se que não merece reforma a decisão agravada, pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, verifica-se que o pedido formulado pelo agravante em sede de tutela recursal (suspensão do ato de demissão e reintegração ao cargo) é exatamente o mesmo postulado no mérito da ação originária, revelando o exaurimento do objeto da demanda em sede de cognição sumária.

Esta circunstância atrai a incidência da vedação legal prevista no art. 1o, § 3o da Lei n.o 8.437/92, que proíbe a concessão de
"medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação"
, bem como no art. 1o da Lei n.o 9.494/97, que estabelece restrições à concessão de tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não cabe, em sede de cognição sumária, o deferimento de medidas que importem na reintegração de servidor ao serviço público, especialmente quando o ato administrativo de desligamento decorreu de processo administrativo disciplinar. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO COM REINTEGRAÇÃO IMEDIATA AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE PROVA – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO ANTERIOR MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO. A demissão da parte agravante foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Agravo de instrumento não provido . Agravo interno prejudicado.

(TJ-MT 10055054020218110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - EM ANÁLISE SUMÁRIA NÃO SE VERIFICA ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO DO SERVIDOR - TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO LEI DE MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Analisados os elementos dos autos, não se vislumbra, primo icto oculi, indícios de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em sede de processo administrativo, a justificar a concessão da tutela de urgência e consequente reintegração do Agravante ao cargo De acordo com o disposto no § 2o do artigo 7o da Lei Federal no 12.016/2009, não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

(TJ-MT 10155902220208110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)”.

Ademais, como é sabido, os atos administrativos revestem-se da presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao interessado demonstrar, com elementos seguros e robustos, a eventual ilegalidade que os macularia.

No caso em apreço, a simples alegação de nulidade formal do PAD não é suficiente para afastar tal presunção, sendo necessária a dilação probatória para apuração da veracidade dos fatos alegados.

Quanto à suposta incompetência da autoridade instauradora do PAD, embora o agravante sustente que a competência seria exclusiva do Governador do Estado, a verificação da densidade dessa alegação demanda análise minuciosa da legislação aplicável e das circunstâncias específicas da instauração do procedimento, o que se mostra incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

No que tange ao indeferimento do pedido de redesignação de audiência de interrogatório, a alegação de ausência de fundamentação, embora relevante, também demanda dilação probatória para verificar se, efetivamente, tal circunstância comprometeu o exercício da ampla defesa e do contraditório no âmbito do processo administrativo disciplinar.

Da mesma forma, a discussão quanto à validade do desligamento temporário do curso de doutorado para elaboração de artigos científicos e à proporcionalidade da penalidade aplicada envolve matéria fática e jurídica complexa, que não comporta resolução em sede de cognição sumária.

Registre-se, ainda, que o deferimento da tutela pleiteada implicaria em determinação de pagamento de vencimentos ao agravante, o que encontra óbice no art. 2o-B da Lei n.o 9.494/97, que veda a concessão de tutela antecipada para pagamento de vencimentos e vantagens a servidores públicos.

Nesse contexto, não se verifica a probabilidade do direito invocado pelo agravante, requisito essencial para a concessão da tutela antecipada, o que, por si só, já seria suficiente para manter a decisão agravada.

No que diz respeito ao perigo de dano, embora o agravante alegue problemas financeiros e dificuldades para custear o tratamento de saúde do filho, tais circunstâncias, embora lamentáveis, não têm o condão de afastar as restrições legais existentes à concessão de tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública em casos dessa natureza.

Cito, a propósito, o entendimento consolidado desta Câmara:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA DEMITIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a reintegração de servidora demitida ao cargo público, quando não constatada de plano a irregularidade do processo administrativo disciplinar." (N.U 1009555-12.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 08/02/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO COM REINTEGRAÇÃO IMEDIATA AO CARGO - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE PROVA - VEDAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO ANTERIOR MANTIDA - AGRAVO INTERNO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICADO." (N.U 1005505-40.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 14/10/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09
/06/2025